Tribunal: TJBA
Processo: 8000356-93.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000356-93.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA BARRETO RODRIGUES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
VANUSA SANTOS CORREIA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, VANUSA SANTOS CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. PROTEÇÃO DE DADOS. LGPD. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra a Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, reconhecendo que a Autora foi vítima de um golpe da falsa central de atendimento, perpetrado por terceiro que obteve acesso a informações sigilosas da cliente e a induziu a realizar operações fraudulentas no caixa eletrônico, culminando na declaração de inexistência do débito no cartão de crédito (R$ 12.056,80) e na condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Determinar a natureza do evento danoso, se fortuito interno ou externo, para fins de configuração da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira em casos de fraude bancária (golpe da falsa central de atendimento) que se vale de informações pessoais do cliente. Analisa-se, ainda, a validade das preliminares de ilegitimidade passiva e de impugnação à justiça gratuita suscitadas pelo Banco, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado na Sentença e o percentual dos honorários advocatícios, ante o duplo recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Rejeita-se a preliminar de impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, eis que o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório de provar a desnecessidade do benefício, prevalecendo a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela Autora (CPC, art. 99, § 2º, c/c CF, art. 5º, LXXIV).

4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, por se confundir com o mérito da controvérsia, dada a necessidade de analisar a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor e a qualificação do fortuito, detendo a instituição financeira pertinência subjetiva para figurar no polo passivo.

5.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, prescindindo da prova de culpa, conforme preconiza o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O fato de o fraudador ter se valido de informações privativas (como o nome da gerente e o interesse prévio da cliente em resgatar pontos Dotz), obtidas em ambiente sob custódia e controle do Banco, para dar credibilidade ao golpe da falsa central, desconfigura o fortuito externo e o qualifica como fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica bancária e de segurança de dados.

7. A responsabilidade do Banco é inafastável, incidindo a inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça ("As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.").

8. A falha na prestação do serviço é agravada pela ausência de adoção de medidas de segurança técnica e administrativa eficazes para proteger os dados pessoais da Autora, conforme exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018, art. 46), e pela conduta negligente e desrespeitosa dos prepostos do Banco que se recusaram a prestar auxílio imediato à cliente que descobriu a fraude dentro da agência.

9. O montante fixado na origem a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente para atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à dupla função da indenização (compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor), especialmente diante da elevada capacidade econômica do Banco e da gravidade da situação.
Impõe-se a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto e à repercussão do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso do Réu conhecido e não provido
. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

____________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º. CPC, art. 85, § 11. CPC, art. 99, § 2º. CPC, art. 1.012, § 1º, V. CDC, art. 14. Código Civil, art. 398. LGPD, Lei nº 13.709/2018, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ. Súmula 54 do STJ. Súmula 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000356-93.2024.8.05.0229, sendo parte(s) BANCO DO BRASIL S/A (Primeiro Apelante) e ANTONIA BARRETO RODRIGUES DE ALMEIDA (Segunda Apelante), e parte(s) ANTONIA BARRETO RODRIGUES DE ALMEIDA (Primeira Apelada) e BANCO DO BRASIL S/A (Segundo Apelado).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por ANTONIA BARRETO RODRIGUES DE ALMEIDA,
nos termos do Voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,